Tribunal: TJES
Processo: 0032391-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032391-40.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS TOSE FEDERICI

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032391-40.2019.8.08.0035

E
BGTE
:
MATHEUS TOSE FEDERICI

EBGDO
:
INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar a existência d
e

omissão

no
v. acórdão
relatado pelo e. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima,

concernente a alegada preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa,
por indeferimento a realização de perícia técnica.

Pois bem.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

É sabido que nos termos do artigo 938, do CPC, as questões preliminares suscitadas no julgamento serão decididas antes do mérito, de modo que havendo acolhimento, a questão meritória restará prejudicada.

Contudo, não raras vezes as razões recursais trazem preliminares que na realidade se confundem com o mérito, de modo que por não caracterizarem preliminares recursais, como tempestividade, regularidade de preparo, interesse recursal, defeito de representação,
são apreciadas em conjunto com o mérito.

Quanto ao tema, vejamos julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. LEVANTAMENTO ALVARÁ. REDISCUSSÃO MATÉRIA JÁ SEDIMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. 1
. As preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, se confundem com o próprio mérito recursal, de sorte que, por tal razão, serão com este examinadas.
2. O recorrente busca com o presente agravo de instrumento, na verdade, revolver todas as questões já discutidas e sedimentadas por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003760-38.2021.8.08.0000, por esta Segunda Câmara Cível, o que - por óbvio - se apresenta inviável. 3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5006698-35.2023.8.08.0000. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO – ESPÓLIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E DE QUEM SEJA O INVENTARIANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas. Preliminar não conhecida.
2. Em que se pese os recorrentes tenham pleiteado sua habilitação no feito na condição de herdeiros do de cujus, a documentação carreada não demonstra que os pretensos litigantes possuam a condição de descendentes, o que impossibilita a habilitação. Inteligência dos arts. 313, § 2º, II e 688, II, ambos do CPC. 3. Ainda que pleiteada a habilitação do espólio, os apelantes não lograram demonstrar sua constituição ou mesmo quem é o inventariante nomeado para representá-lo e administrá-lo, de modo a corroborar a inexistência da legitimidade ad causam. Inteligência do art. 17, do CPC. Precedente. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0017164-63.2007.8.08.0024. Relatora Desa. Marianne Judice de Mattos. Data: 31/03/2023)

[...] 1. Preliminar de inadequação da via eleita:
Na medida em que a arguição sustentada pela apontada autoridade coatora inegavelmente se confunde com o mérito da impetração, não há como acolher a preliminar ora sustentada.
[...] (Mandado de Segurança nº 100200024683, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 19/02/2021).

No caso dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
, uma vez que a questão atinente a realização da prova
pericial
restou
rejeitada na ocasião do julgamento do apelo
,
concluindo os Nobres Julgadores que consoante entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 485,
“n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações d
a
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
,
inclusive,
rejeitando a pretensão de
realização de perícia técnica.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.